Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731777-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MIRALDA PORCINA DE SANTANA FILHA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF em face da r. decisão (ID 49668138) que, nos autos da Ação movida por Miralda Porcina de Santana Filha, entre outras deliberações, indeferiu o pedido dele de gratuidade de justiça. O Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência. Em sede de liminar, o pedido de gratuidade de justiça restou indeferido, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 49698139). O Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 50030593) em face da decisão de indeferimento da gratuidade judiciária. Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator